Tribunal: CARF
Processo: 10880.922067/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.922067/2013-15
ACÓRDÃO
1002-004.207 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRYOVAC BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2012
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. ERRO DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE.
ANÁLISE DE PROVAS. POSSIBILIDADE DE INVESTIGAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO A PARTIR DAS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS.
Erro de preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse intransponível, em que o contribuinte não possa ter seu crédito
analisado e o erro sanado, sob pena de inviabilizar a busca da verdade
material, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado. Os documentos adunado aos autos são suficientes para a
comprovação do direito creditório.
Súmula CARF no 168: mesmo após a ciência do despacho decisório, a
comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP
permite retomar a análise do direito creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.207 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922067/2013-15
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O presente processo versa sobre a análise do PER/DCOMP no
19168.07939.180112.1.3.03-8376 (fl.02), com Data de Transmissão em 18/01/2012, referente ao
Saldo Negativo da Contribuição Social Sobre o Lucro, do Exercício: 2012, cujo valor pleiteado foi de
R$ 375.698,49, e o valor reconhecido foi de R$ 302.222,66.
Por ocasião do Despacho Decisório no de Rastreamento: 057873544, emitido em
02/08/2013 de forma eletrônica, foi homologada parcialmente a compensação declarada, sob o
seguinte fundamento:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 375.698,49 Valor na DIPJ: R$ 375.698,49 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 470.157,05 CSLL devida: R$ 94.458,56
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero. Valor do saldo negativo disponível: R$ 302.222,66
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 20512.07466.170212.1.3.03-9049 Valor
devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/08/2013.

Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.207 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922067/2013-15
3
A contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório, via correio, em 12/08/2013 (fl.
08) e em 06/09/2013, apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 12/16), nos seguintes
termos:
 Afirma que ingressou com Pedidos de Restituição e Compensação, com
fundamento na Lei no 9.430/96 e IN no 21/97, visando a compensação de
créditos;
 Aduz que os pedidos foram homologados parcialmente;
 Assevera que assiste razão à empresa discutir na esfera administrativa os
débitos exigidos, portanto, requer à Autoridade Administrativa que seja
recebida a Manifestação de Inconformidade, visando a reforma da decisão
atacada, suspendendo-se a exigibilidade dos créditos tributários em
questão;
 Declara a inconformidade da não homologação integral do crédito
mencionado no Despacho Decisório;
 Pleiteia pela procedência da sua Manifestação e a declaração de
procedência dos créditos e da compensação realizada.
A 2a Turma da DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, conforme Acórdão n.o 04-52.765 (fls. 50 e seguintes). No
entendimento do Colegiado:
1. Em manifestação de inconformidade a interessada limitou-se a argumentar
pela sua possibilidade de contestar o despacho decisório, sem apresentar
qualquer documento que se opusesse à decisão fiscal;
2. O pedido de genérico de produção de provas não se enquadra nas hipóteses
autorizadoras da dilação probatória, pois o processo administrativo fiscal é
informado pelo princípio da concentração das provas na contestação, ou
seja, uma vez que não há a previsão para a realização de uma audiência de
instrução, como ocorre no âmbito do processo civil, as provas de fato
modificativo, impeditivo ou extintivo da pretensão fazendária, no caso de
exigência tributária, e as alegações pertinentes à defesa devem ser
oferecidas pelo sujeito passivo na impugnação, salvo nas hipóteses
especificada no Decreto no 70.235/72;
3. Não cabe à autoridade julgadora deferir a produção de provas, que devem
ser apresentadas com a impugnação, a menos que ocorra uma das hipóteses
descritas no Decreto no 70.235/72. Neste caso, deveria ser a prova
apresentada com requerimento que demonstrasse a ocorrência das
situações ali mencionadas, cabendo à autoridade julgadora, se configuradas
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.207 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922067/2013-15
4
as hipóteses, deferir a juntada. Não tendo sido isso feito até a presente data,
deve ser o julgamento realizado de acordo com o conteúdo dos autos;
4. Nesta seara, devem ser mantidas as glosas efetuadas.
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal em
05/08/2020 (fl. 62) e, inconformada com a decisão prolatada, em 03/09/2020 apresentou Recurso
Voluntário (fls. 66/89), onde argumenta o seguinte:
 Quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade, entendeu
desnecessário instruí-la com os documentos fiscais inerentes ao direito
creditório, na medida em que os mesmos já se encontravam à disposição da
Receita Federal do Brasil;
 Afirma que o crédito utilizado está lastreado no recolhimento de
antecipações de CSLL – estimativas – realizadas ao longo do ano-calendário
de 2011, e que deram origem ao saldo negativo;
 Todos os recolhimentos de estimativa de CSLL realizados no ano-calendário
de 2011 foram corretamente informados em sua DIPJ e efetuados
observando-se o código de receita 2484 – CSLL Demais Estimativa;
 Por ocasião ao preenchimento da PER/DCOMP tais recolhimentos foram
informados apenas parcialmente, entretanto declarou corretamente o total
de saldo negativo;
 Após a transmissão do PER/DCOMP, ocorrida em 18.01.2012, com
informação de saldo negativo de CSLL de 2011 no total de R$ 396.681,22, a
Recorrente retificou sua DIPJ em 18.01.2013, antes do Despacho Decisório,
para acrescentar a integralidade dos pagamentos efetuados a esse título no
valor de R$ 470.157,05;
 Assevera que as provas estavam disponíveis ao Fisco Federal antes de
proferido o Despacho Decisório, portanto, a compensação poderia ser
analisada pela autoridade julgadora;
 Com arrimo no Princípio da Verdade Material traz os argumentos e
documentos que diz suportar seu direito creditório e requer a procedência
do pleito Recorrente.

É o Relatório.

Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.207 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922067/2013-15
5

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Recurso Voluntário
A Recorrente afirma que discorda da decisão proferida pela DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade ao fundamento de que não caberia à autoridade
julgadora a produção de provas que comprovassem a origem do direito creditório, haja vista que
as informações atinentes ao direito creditório da Recorrente encontravam-se disponíveis e
visíveis, na DIPJ retificadora apresentada em 18.01.2013, anteriormente ao despacho decisório
emitido em 02/08/2013, estando, portanto, à disposição da Receita Federal do Brasil. Registra
ainda, em adição, que as informações da DIPJ são corroboradas pela DCTF, em que resta
demonstrada a apuração da CSLL-estimativa, bem assim os respectivos recolhimentos.
O Recurso Voluntário dialoga com a decisão de piso a partir do momento em que
destaca que entendeu desnecessário instruir a Manifestação de Inconformidade com os
documentos inerentes ao direito creditório, na medida em que eles já se encontravam à
disposição da Receita Federal do Brasil antes mesmo da sua decisão. Assim, acolho os documentos
e passo à análise.
A Recorrente apresentou os seguintes documentos: (i) PER/DCOMP no
1968.07939.180112.1.3.03-8376; (ii) DIPJ Retificadora; (iii) comprovantes de pagamento DARF de
Janeiro, Maio e Outubro - relacionados na PER/DCOMP - além de Fevereiro, Março e Setembro, do
ano-calendário de 2011; (iv) DCTFs.
O PER/DCOMP transmitido em 18/01/2012 indica na composição do Saldo Negativo
pagamentos de estimativas de janeiro (227.601,90), maio (50.627,63) e outubro (118.451,69).
Conforme se verifica do Recurso Voluntário, a Recorrente afirma que houve um
equívoco na informação concernente à competência de Maio/2011, pois, embora o recolhimento
tenha se dado no importe de R$ 80.272,53 (valor de principal), considerou-se, para fins de
composição do saldo negativo, apenas a importância de R$ 50.627,63.
Afirma ainda que, após a transmissão da PER/DCOMP, verificou que, por um lapso,
deixou de informar os pagamentos (antecipações) de CSLL concernentes aos meses de Fevereiro,
Março e Setembro de 2011, procedendo, ato contínuo, com a retificação de sua DIPJ em
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.207 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922067/2013-15
6
18.01.2013 para fins de inclusão desses outros pagamentos. Assevera que na DCTF foram
declarados os valores apurados a título de CSLL Estimativa em cada uma das competências, bem
assim informado o meio de pagamento. Pleiteia o seu direito creditório oriundo de saldo negativo
de CSLL por meio dos comprovantes de pagamento DARFs, dos meses de Janeiro, Fevereiro,
Março, Maio, Setembro e Outubro de 2011, o que totalizam o montante de R$ 470.157,05.
A DIPJ retificadora foi entregue em 18/01/2013 (fls. 95 e seguintes) e indica todos
os valores das antecipações efetuadas pela empresa que compõem o Saldo Negativo e que são
exatamente os mesmos da DCTF e dos DARFs apresentados.
Na DCTF de 2011 (fls. 176 e seguintes) indica os valores de CSLL - CÓDIGO RECEITA :
2484-01, que corroboram com os declarados em DIPJ e com os DARFs de pagamento, da seguinte
forma:
o PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro/2011 - 227.601,90
o PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro/2011 - 9.605,46
o PERÍODO DE APURAÇÃO: Março/2011 - 19.981,88
o PERÍODO DE APURAÇÃO: Maio/2011 - 80.272,53
o PERÍODO DE APURAÇÃO: Setembro/2011 - 14.243,59
o PERÍODO DE APURAÇÃO: Outubro/2011 - 118.451,69
Os documentos apresentados em sede recursal, além de evidenciar o esforço para
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, convergem para o entendimento de que as
informações trazidas pela Recorrente já estavam disponíveis quando da prolação do Despacho
Decisório (02/08/2013).
Nesse contexto, o equívoco no preenchimento de declarações, como o
PER/DCOMP, não possui o condão de gerar um impasse insuperável que impeça a análise do
direito creditório, em razão da perda da espontaneidade da contribuinte, fato que aqui afasto,
para que seja viabilizada a busca da verdade material.
A Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, estabelece em seu artigo 38 que “o interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo”, e o § 2o do
referido dispositivo preceitua, de forma clara, que “somente poderão ser recusadas, mediante
decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas,
impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”, o que demonstra a importância de se viabilizar a
demonstração da verdade dos fatos como um valor intrínseco ao devido processo legal que, no
âmbito administrativo, é pautado pelo formalismo moderado.
A Súmulas CARF no 168 deve ser aplicada ao caso sob análise nos seguintes termos:

Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.207 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922067/2013-15
7
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.

O inconformismo com o despacho – emitido de forma eletrônica - que não
homologou a compensação, assegura a análise do direito creditório a partir de documentos
apresentados, em face da busca pela verdade material.
Acerca da busca da verdade material, o CARF já se pronunciou diversas vezes,
conforme se destaca a seguir:

PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
DE PREENCHIMENTO DO EXERCÍCIO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração,
não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão
que inviabiliza a busca da verdade material, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado.
Reconhece-se a possibilidade de corrigir o exercício do crédito informado em
pedido de compensação transmitido pelo contribuinte.
(Processo no 15374.920453/2008-49; Acórdão no 1302-005.639; Sessão de 17 de
agosto de 2021; Relator: Flávio Machado Vilhena Dias)

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF.
Não subsiste o ato de não homologação de compensação que deixa de ter em
conta informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e
que confirmam a existência do indébito informado na DCOMP.
(Processo no 10880.901214/2009-37; Acórdão no 9101-004.877 – CSRF / 1a
Turma; Sessão de 03 de junho de 2020; Relatora: Livia De Carli Germano)

Nesse contexto, constata-se a convergência dos valores indicados pela Recorrente
na composição do Saldo Negativo, com os comprovantes de arrecadação e os valores declarados
na DCTF como pagamento de CSLL - CÓDIGO RECEITA : 2484-01, além da informação na DIPJ na
Ficha 17, linha 82. “(-)CSLL Mensal Paga por Estimativa”. O montante do Saldo Negativo informado
no Per/Dcomp é exatamente o mesmo indicado na DIPJ.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.207 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922067/2013-15
8
O conjunto probatório é claro e suficiente para comprovar o erro incorrido no
PER/DCOMP ao não informar todos os valores que compõem o Saldo Negativo, embora tenha
informado o total do Saldo Negativo de CSLL de 2011 no importe de R$ 375.698,49
Dessa forma, tendo em vista os documentos trazidos aos autos no Recurso
Voluntário, e que estavam disponíveis quando da realização do Despacho Decisório, entendo que
resta comprovado o direito creditório declarado pela contribuinte.
Dessa forma, tendo em vista os documentos trazidos aos autos no Recurso
Voluntário, e que estavam disponíveis quando da realização do Despacho Decisório, entendo que
resta comprovado o direito creditório declarado pela contribuinte, cabendo a unidade de origem
verificar se os DARF estão disponíveis e não foram alocados em outro pagamento e se as DCTFs
estão ativas.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, reconhecendo o direito creditório da contribuinte.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 289
DF CARF MF
Original